Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITOS DA REVELIA. DESCONSTITUIÇÃO DE GRAVAME JUDICIAL. VEÍCULO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA POSSE. MERA DETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os efeitos da revelia não abrangem questões de direito, tampouco implicam a automática procedência do pedido deduzido na petição inicial. No caso concreto, o juiz declarou a revelia do Banco Bradesco S.A., mas as questões de direito devem ser analisadas à luz da legislação vigente.
2. Nos termos do art. 674, § 1o, do CPC, os embargos de terceiro constituem instrumento da defesa exercida pelo proprietário ou possuidor de bem objeto de indevida constrição por ordem judicial. No caso, a embargante não demonstrou que ostenta a condição de possuidora ou proprietária do bem objeto da constrição judicial.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.